Tribunal: TJDFT
Processo: 0726619-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. CONSIDERÁVEL RAZOABILIDADE.
1. Conforme a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta.
2. A reiteração das consultas é medida que traz efetividade ao Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, pois compete aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres.
3. Foi dado provimento ao recurso.